Tribunal: TJPA
Processo: 0810265-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810265-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO MARCIEL DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME). REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. APENADO OUVIDO EM AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MAGISTRADO DEVE UTILIZAR OS MEIOS LEGAIS NECESSÁRIOS NA BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Nota-se que o feito foi submetido ao Juízo
a quo
para decidir acerca do PDP nº 141/2021, o qual foi devidamente instruído no intuito de apurar a falta grave praticada pelo agravante, em razão de ter sido recapturado com a acusação de ter praticado novo crime em 28.01.2021, quando estava no gozo da saída temporária, nos autos do processo nº 0800732-10.2021.8.14.0401.

Na decisão agravada o juízo
a quo
informou claramente que o agravante durante o seu interrogatório constante no PDP nº 141/2021, declarou que não havia retornado na data correta da saída temporária, devido ter sido recapturado em razão da prática de novo delito.

O magistrado
a quo
ao homologar a falta grave praticada pelo apenado, mencionou no corpo de sua decisão informações contida no Sistema de acompanhamento processual – Libra, informando que o novo delito praticado pelo apenado, ora agravante, já se achava em processamento judicial, o que desde já configura falta grave, com fulcro na súmula 526 do STJ.

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. (precedentes).

Diante da análise dos fatos, verifica-se que o inconformismo do recorrente não procede, uma vez que, o simples fato do magistrado ter consultado o Sistema Libra e verificado que o novo crime praticado pelo apenado havia ocorrido e que estava em trâmite na justiça criminal, não viola jamais os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois trata-se da obrigação do magistrado criminal de buscar a verdade real dos fatos.

Sendo acertada, portanto, a decisão do Juízo
a quo
que decidiu pela regressão de regime de pena e alteração da data-base do cálculo de pena do apenado, uma vez que, deve nortear toda atividade do juiz a busca pela verdade real, a realização da justiça, não medindo esforços para esclarecer os fatos.

Portanto, tendo em vista que o agravante, foragido, foi recapturado com um novo delito durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, não há motivos para irresignações, pois, a decisão que reconheceu a falta grave, determinando nova data-base para concessão de qualquer benefício está fundamentada em questões concretas nos termos do art. 93, IX da CF/88, principalmente por ter se embasado em PDP homologado, onde foram obedecidas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

CONHEÇO
do recurso de agravo em execução, e, no mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo n.º 0810265-32.2021.8.14.0000

Origem: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - SEEU

Agravante: BRUNO MARCIEL DOS SANTOS ALMEIDA

Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA

Relator: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Procurador de Justiça: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo Defensor Público Francisco Nunes Fernandes Neto, em favor de
BRUNO MARCIEL DOS SANTOS ALMEIDA
,

contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém - SEEU,
que reconheceu o cometimento de falta grave (novo crime), conforme se verifica ID 6440542
.

Nas
razões
de sua irresignação (ID 6440537), a defesa requereu a anulação da decisão, por ter julgado em desconformidade com o devido processo legal, já que, a seu ver, teria reconhecido a falta grave apenas com base em uma consulta processual, motivo pelo qual a anulação do
decisum
em virtude do julgamento ter sido feito com base em documentos que não estão nos autos sem ampla defesa e contraditório.

Em
contrarrazões
(ID 6440541 - Pág. 1/4), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento ao recurso interposto.

Em ID 6440544, o juízo
a qu
o manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 6573683).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

II – MÉRITO.

A defesa pugna pela anulação da decisão agravada que homologou falta grave imputada ao agravante ante o cometimento de novo crime, em virtude de entender que a decisão ora recorrida se utilizou de elementos sem a devida obediência ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que a decisão foi proferida com base, nas palavras do próprio magistrado, em uma “consulta ao sistema de acompanhamento processual”, externo ao presente processo e que, tanto acusação quanto defesa, não tiveram oportunidade de se manifestar acerca dele. Esse fato, segundo a defesa, viola os princípios da imparcialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa do apenado. Explico.

Nota-se que o feito foi submetido ao Juízo
a quo
para decidir acerca do PDP nº 141/2021, o qual foi devidamente instruído no intuito de apurar a falta grave praticada pelo agravante, em razão de ter sido recapturado com a acusação de ter praticado novo crime em 28.01.2021, quando estava no gozo da saída temporária, nos autos do processo nº 0800732-10.2021.8.14.0401.

Na decisão agravada o juízo
a quo
informou claramente que o agravante durante o seu interrogatório constante no PDP nº 141/2021, declarou que não havia retornado na data correta da saída temporária, devido ter sido recapturado em razão da prática de novo delito.

O magistrado
a quo
ao homologar a falta grave praticada pelo apenado, mencionou no corpo de sua decisão informações contida no Sistema de acompanhamento processual – Libra, informando que o novo delito praticado pelo apenado, ora agravante, já se achava em processamento judicial, o que desde já configura falta grave, com fulcro na súmula 526 do STJ:

Súmula 526
: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. O cometimento de falta grave ou de crime doloso pelo apenado/agravado quando se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto impõe a regressão de seu regime para o fechado. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO”.(AEP 322982-55.2013.8.09.0000, DES. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 1542 de 15/05/2014).

"(...) EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. INEXIGIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA DO APENADO (...) 1. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida (...)" (AgRg no RHC 46.021/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 05/08/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)

Diante da análise dos fatos, verifica-se que o inconformismo do recorrente não procede, uma vez que, o simples fato do magistrado ter consultado o Sistema Libra e verificado que o novo crime praticado pelo apenado havia ocorrido e que estava em trâmite na justiça criminal, não viola jamais os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois trata-se da obrigação do magistrado criminal de buscar a verdade real dos fatos.

Sendo acertada, portanto, a decisão do Juízo
a quo
que decidiu pela regressão de regime de pena e alteração da data-base do cálculo de pena do apenado, uma vez que, deve nortear toda atividade do juiz a busca pela verdade real, a realização da justiça, não medindo esforços para esclarecer os fatos.

Portanto, tendo em vista que o agravante, foragido, foi recapturado com um novo delito durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, não há motivos para irresignações, pois, a decisão que reconheceu a falta grave, determinando nova data-base para concessão de qualquer benefício está fundamentada em questões concretas nos termos do art. 93, IX da CF/88, principalmente por ter se embasado em PDP homologado, onde foram obedecidas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
do agravo interposto pela em favor de
BRUNO MARCIEL DOS SANTOS ALMEIDA
, nos termos supra descritos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021